Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Induz preclusão a falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, do artigo 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 927 do Código Civil, a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica é fundada na teoria do risco da atividade e não na teoria do risco integral.
III. A responsabilidade objetiva da concessionária, a par de prescindir de culpa, pressupõe a demonstração da existência do dano e da sua relação de causalidade com alguma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 402, 403 e 927 do Código Civil.
IV. A par da sub-rogação plena operada na forma dos artigos 349 e 786 do Código Civil, o direito de regresso da seguradora está adstrito à demonstração de que os equipamentos segurados foram danificados por conta de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
V. À falta de prova do nexo de causalidade entre a avaria dos equipamentos segurados e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há como escapar à improcedência da pretensão ressarcitoria da seguradora, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido e desprovido.